Tribunal: TJDFT
Processo: 0744505-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESE AUTORIZADORA DEMONSTRADA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO. OCORRÊNCIA.

1. Para a Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que "a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.".

2. Na hipótese vertente, a relação entre a exequente/agravada e a sociedade empresária está jungida às disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto embasada em contrato de compra e venda de imóvel, em que a pessoa jurídica figurou como alienante.

3. Com isso, a simples demonstração de que há dificuldades para se alcançar o patrimônio da executada pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor.

4. Cumpre consignar que o fato da empresa agravante estar em recuperação judicial não obsta o deferimento do pedido, uma vez que, conforme consignado pelo julgador de primeiro grau, tal “não impede a inclusão da mesma no polo passivo da execução principal, sendo certo que eventuais medidas de expropriação patrimonial e alegados impedimentos deverão ser deduzidos no feito executório”

5. Não há se falar em suspensão do curso da demanda, em face da existência de controvérsia acerca da interpretação do art. 49, caput da Lei no 11.101/2005, uma vez que o colendo STJ julgou, em 09/12/2020, o REsp no 1.843.332/RS, tendo o referido acórdão sido publicado em 17/12/2020, onde foi fixada a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. “

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.